Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713004-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IA COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IA Comércio Varejista Ltda em face da r. decisão (ID 120449420 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em desfavor de ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu liminar que tem por objeto requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 34765653). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 123443818, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator